Tribunal: STF
Processo: HC 202592
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Starsky Lee Gouveia e Maria do Carmo de Andrade, advogados, em benefício de Dayane Cristine da Silva Freitas, contra decisão do Desembargador Federal Olindo Menezes, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, que, em 4.5.2021, denegou o Habeas Corpus n. 644.998/PE.
O caso
    2. Tem-se na inicial da presente impetração que, em 27.5.2020, a paciente foi presa em flagrante pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33, caput, e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de entorpecente) e no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), sendo a prisão em flagrante convertida em preventiva.
    3. Com fundamento do art. 318-A do Código de Processo Penal, a defesa requereu a substituição da prisão preventiva da paciente por domiciliar, pedido negado pelo juízo da 14ª Vara Criminal da Comarca de Recife/PE.
    4. Contra essa decisão monocrática, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0002808.32.2020.8.17.0000 no Tribunal de Justiça de Pernambuco, denegado pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal Estadual. 
    5. Contra o acórdão do Tribunal pernambucano, impetrou-se o Habeas Corpus n. 644.998 no Superior Tribunal de Justiça, denegado pelo Relator, Desembargador Federal Olindo Menezes, em 4.5.2021, em decisão assim fundamentada:
    “Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão que denegou a ordem. 
    Alega que a paciente é mãe de duas crianças menores de 12 anos de idade, razão pela qual requer a concessão de prisão domiciliar. 
    O pedido liminar foi indeferido. 
    Prestadas informações, manifestou-se o Ministério Público pela denegação da ordem. 
    A paciente foi presa em flagrante, convertido em preventiva, e denunciada pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35 ambos da Lei 11.343/06, em concurso com o art. 14 da Lei 10.826/03.
    O decreto prisional encontra-se assim fundamentado (fls... ): 
    Cabe-me, agora, analisar acerca da possibilidade de concessão de liberdade provisória ou da sua conversão em prisão preventiva. Entendo que, no caso em tela, não é possível a concessão da liberdade provisória, sendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão constantes no artigo 319 do Código de Processo. A prova da materialidade e indícios de autoria (fumus commissi delicti), pressupostos para a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva conforme a parte final do artigo 312 do Código de Processo Penal emergem dos autos, no presente momento, pelo auto de prisão em flagrante, pelos depoimentos testemunhais ali colhidos. O perigo da liberdade de ambos os autuados, no meu entender, também resta patente. As condutas criminosas supostamente cometidas pelos autuados (tráfico de drogas e associação para o tráfico) concretamente obstaculiza a garantia da ordem pública e está levando à ruína de milhares de jovens e suas famílias, sendo do conhecimento geral da sociedade o esforço das instituições públicas para dar um freio em tal situação. Cuida-se de grande (quantidade de droga de altíssimo poder destrutivo) — cocaína — apreendida na residência dos autuados, tendo sido apreendidas também arma de fogo tipo revólver, munições calibre 38 e .40, ‘sacolés’, em relógios e aparelhos celulares sem comprovação de origem lícita, o que aponta para o tráfico em escala considerável. E mais: a diligência resultou de um mandado de busca e apreensão nos autos do Proc. 5663-15.2019.8.17.0001, para a residência dos autuados, diante de noticias de tráfico de drogas no local. 
    O decreto prisional apresenta fundamentação idônea, consistente na quantidade de droga apreendida – 815g de cocaína, além de arma de fogo e munições (fl. 42). 
    A periculosidade e riscos sociais podem justificar a custódia cautelar no crime de tráfico, assim compreendida a gravosa natureza ou quantidade da droga. Nesse sentido: HC 291125/BA – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 3/6/2014; AgRg no RHC 45009/MS – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Rogério Schietti Cruz – DJe 27/5/2014; HC 287055/SP – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Moura Ribeiro – DJe 23/5/2014; RHC 42935/MG – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior – DJe 28/5/2014. 
    Desse modo, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, incabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, pois insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: HC 325.754/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargaor convocado do TJ/PE) – DJe 11/09/2015 e HC 313.977/AL – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 16/03/2015. 
    No tocante à prisão domiciliar, consta do acórdão impugnado (fls...): 
    os agentes públicos lograram apreender, por ocasião do cumprimento de mandado de busca e apreensão, no interior do imóvel em que reside a paciente, aproximadamente 800g (oitocentas gramas) de cocaína, munições de diferentes calibres, revolver calibre .38, diversos sacos plásticos tipo ‘sacolé’, duas lâminas de Gillette, dentre outros objetos, conforme auto de apresentação e apreensão de fls. 51, notabilizando-se que a residência da paciente era ponto de tráfico de drogas (fls. 38-39). 
    Assim embora comprovado que a paciente seja mãe de duas crianças menores de 12 (doze) anos de idade, não há certeza que a convivência da paciente com seus filhos seja melhor solução a ser seguida, ou que essa possa protegê-los; pelo contrário, os fatos até agora revelados demonstram que a manutenção da paciente em seu lar, além de permitir que ela prossiga livremente no mister de comercializar drogas, é negativa para as crianças, por sua aparente dedicação a atividades criminosas, além do que a coloca em risco de vida. Outrossim, se é certo que o encarceramento da mãe causa sério abalo no filho menor, que se vê privado do cuidado materno, não é menos correto afirmar que o convívio com a impunidade diante de crime tão grave causa igual comprometimento e abalo, não só na criança, que vê com olhos de normalidade essa situação, mas também na sociedade que, impotente, se vê à mercê do efetivo aumento da criminalidade feminina. Nessa toada é importante assinalar que o direito a segurança individual e coletiva também é uma garantia fundamental e um dever do Estado. É bem verdade que o art. 318-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.769/2018, estabelece um poder-dever para o juiz substituir a prisão preventiva por domiciliar de gestante, mãe de criança menor de 12 anos e mulher responsável por pessoa com deficiência, sempre que apresentada prova idônea do requisito estabelecido na norma (art. 318, parágrafo único), ressalvadas as exceções legais. Todavia, naquilo que a lei não regulou, o precedente da Suprema Corte deve continuar sendo aplicado, pois uma interpretação restritiva da norma pode representar, em determinados casos, efetivo risco direto e indireto à criança ou ao deficiente, cuja proteção deve ser integral e prioritária, tal como decidido na ocasião do julgamento do Habeas Corpus n. 0008321- 44.2020.8.17.9000. 
    A orientação adotada corrobora o entendimento desta Corte de que a substituição da custódia preventiva pela domiciliar não resguarda o interesse dos filhos menores de 12 anos de idade, quando o crime é praticado na própria residência da agente, onde convive com os infantes. Nesse sentido, os seguintes julgados: RHC 45.434/SC - 6ª T - unânime - Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz - DJe 4/8/2014; HC 416.501/RS- 6ª T - maioria- Rel. Min. Sebastião Reis Júnior - Rel. p/ Acórdão Min. Maria Thereza de Assis Moura - DJe 9/4/2018; HC n. 424.604/SC - 5ª T - unânime - Rel. Min. Felix Fischer - DJe 16/2/2018. 
    De fato, conforme ressaltado no parecer do Ministério Público Federal, ‘em que pese a inclusão do art. 318-A no Código de Processo Penal, [é] bom destacar que essa nova regra não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto’ (HC 157.084/ Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES) (fl....). 
    Ante o exposto, denego a ordem” (e-doc. 3).
    A decisão monocrática denegatória transitou em julgado em 18.5.2021, não tendo sido interposto recurso contra esse julgado.
    6. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes sustentam que, “nos termos das Regras de Bangkok, de dezembro de 2010, a adoção de medidas não privativas de liberdade deve ter preferência, no caso de grávidas e mulheres com filhos dependentes” (fl. 3, e-doc. 1).
    Asseveram que em sede policial a paciente “NEGOU A PRÁTICA CRIMINOSA DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO E PORTE ILEGAL DE ARMAS, COMO TAMBÉM RELATOU O DESCONHECIMENTO DE TODO MATERIAL ILÍCITO ENCONTRADO EM SUA CASA. Por outro norte, O SEGUNDO DENUNCIADO, nos autos do processo em comento, TEVE A OPORTUNIDADE DE CONFESSAR QUE, ALÉM DE TRAFICAR, ESTE ÚLTIMO, GUARDAVA TODO MATERIAL ILÍCITO SEM O CONHECIMENTO E PARTICIPAÇÃO DA SUA ESPOSA. Urge salientar, que o próprio Marcos Antônio tentou homiziar todo a droga com a chegada dos policias, uma vez que só ele sabia da existência como também onde guardava” (fls. 9-10, e-doc. 1). 
    Salientam que, preenchidos os pressupostos do art. 318 do Código de Processo Penal, “a mulher, presa, deverá ser admitida a cumprir a prisão preventiva no seu domicílio residencial” (fls. 14-15, e-doc. 1).
    Enfatizam que “a segregação cautelar se mostra absurdamente desproporcional, sobretudo em conta da condição de lactante em que se apresenta a Impetrante. Além disso, não se deve olvidar que, na hipótese, não se busca uma prisão, ilustrativamente, mais agradável à mesma. Ao contrário, perquire-se um ambiente propício à maternidade, o que, certamente, não é o que se encontra no meio prisional” (fl. 27, e-doc. 1).
    Estes os requerimentos e os pedidos:
    “Ex positis, espera-se, pois, o recebimento do presente Habeas Corpus, no qual, a Impetrante postula a concessão LIMINAR da ordem, sob a égide do art. 318, inc. V, da Legislação Adjetiva Penal, art. 1°, inc. III, art. 6° e art. 227, todos da Constituição Federal, art. 40 e art. 41, inc. VII, da Lei de Execução Penal, art. 13, da Lei n°. 13.257/2016, art. 8°, §§ 5° e 10°, do Estatuto da Criança e do Adolescente com SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR SEGREGAÇÃO DOMICILIAR, razão qual, por via de consequência, espera-se a EXPEDIÇÃO DO IMEDIATO ALVARÁ DE SOLTURA (…)
    Requer, outrossim, que seja o presente pedido de Habeas Corpus julgado procedente ao final, confirmando-se a decisão liminar” (fls. 28-30, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Desembargador Federal Olindo Menezes, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, que denegou o Habeas Corpus n. 644.998/PE. Não interposto recurso, essa decisão transitou em julgado em 18.5.2021.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).
    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se pode concluir na espécie.
    10. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de cópias dos documentos essenciais à compreensão e ao exame do pedido e verificação de eventual teratologia ou ilegalidade na espécie.
    Os impetrantes juntaram aos autos apenas o ato apontado como coator (e-doc. 3) e o vídeo de uma declaração gravada pela avó dos menores, filhos da paciente (e-doc. 2). 
    Nesse sentido, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA. FATOS E PROVAS. (…) 
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 
    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.005-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.11.2017).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) 
    Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. 
    III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.4.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…)
    1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…)
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011).
    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora